Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÕES. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL. PERDA DO OBJETO.
1. A controvérsia do agravo de instrumento consistiu na análise de teses supostamente obstativas da realização dos leilões, decorrentes de procedimento de alienação extrajudicial de bem imóvel.
2. Não permanece o interesse recursal na discussão acerca da suspensão das hastas, ou ainda na fixação de lances mínimos, uma vez que os leilões já foram realizados sem que houvesse licitantes, motivo que justifica o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento
3. Eventual discussão acerca da nulidade dos leilões que foram realizados é questão a ser submetida originalmente ao juízo a quo, em respeito ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo interno conhecido e não provido.